Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741639-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA BEATRIZ GONCALVES SIMOES, BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA E LAURA BEATRIZ GONÇALVES SIMÕES (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 71303686 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0021197-22.2012.8.07.0001), determinou o desbloqueio nas contas correntes dos executados de quantias reconhecidas como impenhoráveis devido à sua natureza alimentar, contudo, condicionado ao trânsito em julgado da r. decisão. Esta Relatora deferiu o pedido liminar pretendido (id. 19889327). Contrarrazões (id. 20333453). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (processo no 0021197-22.2012.8.07.0001), em decisão publicada em 08 de outubro de 2020 (id. 74150313 dos autos de origem), corrigiu a determinação constante da decisão agravada, a fim de que as quantias de R$ 1.047,62 e de R$ 2.948,01 sejam liberadas em favor dos executados independentemente do trânsito em julgado do decisum (id. 73409465 dos autos de origem). A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Nesse sentido indicam precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie esta regra em razão da existência de vício. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que deu origem ao recurso foi revogada pelo magistrado singular, a teor do art. 557, do CPC. 3. Tendo a MM. Juíza retratado a decisão agravada, deve ser reconhecida a contradição do v. acórdão embargado, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.904568, 20150020239593AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 216) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.698283, 20130020072614AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 314). (grifo nosso) Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora